Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIVERGENTE DO NÚMERO CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Não obstante a mora derivar do simples inadimplemento do devedor, sua demonstração é pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula no 72 do STJ, e art. 2o, § 2o, c/c art. 3o, caput, ambos do Decreto-Lei 911/69.
2. A notificação extrajudicial que faz menção a operação com número diverso da cédula de crédito bancário entabulado entre as partes, de forma a impedir a identificação precisa da dívida, não se mostra hábil a constituir o devedor em mora. Inteligência do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69.
3. Determinada a emenda à petição inicial para que o autor comprove a constituição em mora do devedor e não cumprida a ordem, correta a sentença que indefere a inicial e, consequentemente, extingue o feito sem julgamento de mérito.
4. Recurso conhecido e não provido.